Tribunal: STF
Processo: RE 80856
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Cheque - Apresentação fora do prazo legal.
A apresentação do cheque ao sacado fora do prazo legal, não priva o portador de ação executiva contra o emitente. 
Interpretação do artigo 5º, do Decreto 2.591 de 07.8.1912. 
O possuidor que não apresentar o cheque ao sacado no prazo legal, perde a ação regressiva contra os endossantes e seus avalistas, mas conserva-a em regra geral, em suas relações com o emitente. Recurso extraordinário conhecido, porém improvido.